Tribunal: TJDFT
Processo: 0003824-50.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003824-50.2018.8.07.0006 RECORRENTE: FRANCISCO IRANILDO DAMASCENO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE ROUBOS, AMEAÇA, LESÃO CORPORAL, PERIGO DE VIDA OU SAÚDE DE OUTREM EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA COM OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CRIME DE AMEAÇA RECONHECIDO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA INTERMEDIÁRIA. ATENUANTE INOMINADA. ART. 66 DO CP. CABIMENTO. COMPARECIMENTO A GRUPO DE APOIO. DANO MORAL AFASTADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL. 1. Eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deverá ser dirigido ao d. Juízo da Execução Penal, a quem compete o exame da condição econômica do condenado. 2. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o depoimento da vítima possui especial relevância, notadamente quanto corroborados pelos demais elementos de provas carreados aos autos, em especial, no caso dos autos, das imagens coletadas pelas câmeras de segurança do local onde os fatos ocorreram. 3. Devidamente reconhecida a materialidade e autoria dos crimes de roubos praticados pelo réu, bem como verificada a improcedência quanto a desclassificação para o art. 155, caput, e a incidência do art. 181, inciso I, ambos do Código Penal. 4. As imagens das câmeras de segurança do local demonstram que a conduta do apelante teve a intenção de expor a vida das vítimas a perigo direto e iminente, de modo a incidir o tipo inserido no art. 132 do Código Penal. 5. Inviável a incidência da causa de diminuição prevista no § 4o, do art. 129 do Código Penal, quando demonstrado que o crime de lesão corporal, comprovado por exame de corpo de delito, não foi praticado pelo réu sob o domínio de violenta emoção e sequer em reação a injusta provocação por parte da vítima. 6. Em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, afasta-se a condenação ao pagamento de indenização por dano moral na esfera penal, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando não constar da denúncia pedido expresso e formal do ofendido ou do Ministério Público. 7. A decretação da inabilitação para dirigir veículo automotor, como efeito da condenação, é medida adotada quando o acusado utiliza-se de veículo automotor para a prática de crime doloso contra a vida, nos termos do art. 93, inciso III do CP. 8. Devidamente comprovado que o acusado, após praticar crimes em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, cumpriu, satisfatoriamente, o acordo de adesão para o acompanhamento psicossocial ofertado pelo Núcleo de Atendimento a Famílias e Autores de Violência Doméstica – NAFAVD, a jurisprudência desta Corte admite o reconhecimento da atenuante prevista no art. 66 do CP. 9. A ameaça é delito formal que se consuma quando a promessa de causar mal grave e injusto é capaz causa temor, interferindo na tranquilidade emocional da ofendida, como no caso dos autos em que a intimidação sofrida foi suficiente para que a vítima buscasse auxilio policial e requeresse medidas protetivas para ela e sua família, portanto, inviável o acolhimento absolutório por atipicidade da conduta do réu. 10. Recursos conhecidos, provido o do Ministério Público e provido parcialmente o recurso da Defesa. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 386, incisos III, VI e VII, do Código de Processo Penal, 59 e 65, alínea “d”, ambos do Código Penal, sustentando sua absolvição quanto ao crime de ameaça, por atipicidade da conduta. Pede o afastamento da condenação pelos supostos roubos, ante a insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de furto, bem como a aplicação da causa de extinção da punibilidade prevista no artigo 181, inciso I, do Código Penal. Formula pedido absolutório no que concerne ao crime de perigo para a vida ou saúde de outrem e, de forma subsidiária, pugna pela desclassificação para o tipificado no artigo 34 da Lei de Contravenções Penais. Pleiteia, ainda, o reconhecimento da causa de diminuição de pena referente à lesão corporal, e diante das atenuantes da confissão espontânea e da inominada, defende a redução da reprimenda na segunda fase da dosimetria, ainda que implique em pena abaixo do mínimo legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 386, incisos III, VI e VII, do Código de Processo Penal, 59 e 65, alínea “d”, ambos do Código Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] devidamente comprovadas a materialidade e autoria dos fatos narrados na exordial, configurado estão todos os crimes praticados pelo apelante, não havendo falar em absolvição por falta de provas, devendo a condenação ser mantida, nos termos da r. sentença” (id. 7683639 - Pág. 12). “Como se pode concluir, a vítima certamente se sentiu atemorizada pela promessa do ofendido de lhe causar mal injusto e grave por intermédio de seus filhos, de modo que a pretensão punitiva deduzida na denúncia revela-se procedente, pois há provas suficientes para ensejar a condenação do acusado como incurso nas penas do art. 147 do Código Penal, com a devida vênia do magistrado sentenciante” (id. 17683639 - Págs. 15 e 16). “Crime de lesão corporal (art. 129, § 9o do Código Penal)- Na primeira fase, todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram consideradas favoráveis e a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção. Na segunda fase, verificada a atenuante da confissão espontânea e a homologação do acordo firmado com o Núcleo de Atendimento a Famílias e Autores de Violência Doméstica – NAFAVD, com o reconhecimento da atenuante inominada, prevista no art. 66 do CP, a pena fica mantida no mesmo patamar, pois já estabelecida no mínimo legal” (id. 17683639 - Págs. 16 e 17). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o apelo especial não merece seguimento no que diz à tese de redução da reprimenda na segunda fase da dosimetria, ainda que implique em pena abaixo do mínimo legal, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.117.068/PR e 1.117.073/PR (Tema 190), de relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 8/6/2012 e 29/6/12, concluiu que: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016